Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-95.2024.8.11.0026
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001189-95.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), EUNICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 369.079.281-91 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de aposentada à isenção do imposto de renda por moléstia grave desde janeiro de 2013 e condenou os requeridos à restituição dos valores retidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de perícia médica judicial e, no mérito, defendem que os efeitos financeiros da isenção devem ser limitados à data indicada em laudo médico oficial. Subsidiariamente, requerem a adequação dos consectários legais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a ausência de perícia médica judicial configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a isenção do imposto de renda por moléstia grave pode produzir efeitos financeiros anteriores ao laudo oficial.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial, especialmente diante da existência de documentação médica pretérita e de reconhecimento administrativo da moléstia grave, restringindo-se a controvérsia ao marco temporal dos efeitos financeiros da isenção.

4. O laudo médico oficial possui natureza declaratória, e não constitutiva, pois apenas reconhece situação clínica preexistente. Assim, comprovada a moléstia grave por documentação médica suficiente, os efeitos da isenção devem retroagir à data em que demonstrada a enfermidade.

5. A limitação dos efeitos da isenção à data do laudo oficial, quando há prova anterior da doença, imporia ao contribuinte ônus indevido e permitiria a manutenção de descontos tributários incompatíveis com a finalidade protetiva da norma de isenção.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento
: “A isenção de imposto de renda por moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria a partir da comprovação idônea da enfermidade, ou da inativação, se posterior, independentemente de laudo médico oficial contemporâneo.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 111 e 167, parágrafo único; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.799.621/DF, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019, publicado no DJe em 07.6.2019;
STJ, REsp n. 1.111.175/SP, relatora Min. Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10.6.2009, publicado no DJe em 01.7.2009; STJ, AgInt no REsp n. 2.124.590/PR, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10.2.2025, publicado no DJEN em 14.2.2025; STJ, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.3.2026, publicado no DJEN em 08.4.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra a sentença (Id. 369023897) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito n. 1001189-95.2024.8.11.0026, ajuizada por
EUNICE FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde janeiro de 2013, bem como condenar os requeridos à restituição dos valores retidos desde 05.11.2019, observada a prescrição quinquenal.

Em decisão integrativa (Id. 369024352), acolheu os embargos de declaração para esclarecer que os critérios originariamente fixados de correção monetária e juros incidiriam apenas até 08.12.2021, devendo, a partir de 09.12.2021, a atualização do débito observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua aplicação retroativa.

Condenou, ainda, as partes requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem teria fixado o termo inicial da doença grave em 2013 com base em documentação médica particular, apesar de o laudo médico oficial da MTPREV ter indicado a data de 03.06.2024, sem a realização de perícia médica judicial apta a dirimir a alegada controvérsia técnica.

No mérito, afirma que não seria possível retroagir os efeitos financeiros da isenção para período anterior ao reconhecimento administrativo da moléstia grave, devendo a restituição ficar limitada a 03.06.2024, data constante do laudo médico oficial. Subsidiariamente, requer a adequação dos consectários legais, para que os juros de mora incidam exclusivamente a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula n. 188 do c. Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com remessa dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução e realização de perícia médica judicial; sucessivamente, o provimento do recurso para limitar os efeitos financeiros da condenação à data de 03.06.2024; e, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 371371386, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia acerca do termo inicial da moléstia grave exigiria a realização de perícia médica judicial, não sendo suficiente, para esse fim, a documentação médica particular juntada aos autos.

Ocorre que, nos termos do ordenamento processual, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar a necessidade da instrução probatória, podendo indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, bem como proceder ao julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente à formação do convencimento.

Na hipótese
sub judice
, a controvérsia não recai propriamente sobre a existência atual da moléstia grave, mas, sim, sobre a definição do marco temporal da comprovação da enfermidade para fins de delimitação dos efeitos financeiros da isenção. Além disso, após a intimação para especificação de provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide, circunstância que enfraquece sensivelmente a alegação posterior de nulidade fundada na ausência de perícia.

Some-se a isso que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n. 598, estabelece ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse contexto, não havendo controvérsia quanto ao enquadramento atual da enfermidade no rol legal, mas apenas discussão acerca da comprovação de sua existência em momento anterior, não se revela obrigatória, em todos os casos, a realização de perícia judicial, sobretudo quando a documentação constante dos autos se mostra apta, em tese, à formação do convencimento judicial.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelos apelantes.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra a sentença (Id. 369023897) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito n. 1001189-95.2024.8.11.0026, ajuizada por EUNICE FERREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde janeiro de 2013, bem como condenar os requeridos à restituição dos valores retidos desde 05.11.2019, observada a prescrição quinquenal.

O cerne recursal reside em definir se os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda, reconhecida em razão de moléstia grave, devem ficar limitados à data fixada no laudo médico oficial emitido pela MTPREV, qual seja, 03.06.2024, ou se é juridicamente possível retroagir o reconhecimento a momento anterior, à vista da documentação médica constante dos autos.

Subsidiariamente, controverte-se acerca dos consectários legais incidentes sobre a repetição do indébito tributário.

Pois bem.

1. DO TERMO INICIAL DA ISENÇÃO E DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Quanto ao termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal marco deve corresponder à data da comprovação da moléstia grave por meio idôneo, ou à data da inativação, quando esta ocorrer em momento posterior, pois a isenção “[...]
só alcança os proventos de aposentadoria, não abarcando a remuneração do portador de moléstia grave que continua em atividade, ainda que já acometido pela doença
[...]”. (STJ, REsp n. 1.799.621/DF, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019, publicado no DJe em 07.6.2019).

Também é pacífico o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a enfermidade esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova, nos termos da Súmula n. 598/STJ,
in verbis
:

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”

No caso
sub judice
, verifica-se que há, nos autos, mais de um elemento médico apto a demonstrar a moléstia grave, não se restringindo a prova ao laudo administrativo de 17.7.2024.

Com efeito, há exame de tomografia computadorizada datado de 02.1.2013, apontando alteração de aspecto sequelar em região cerebral, e relatório médico informando acompanhamento neurológico desde 2013, por doença identificada pelo CID I64 – acidente vascular cerebral – e CID I69 – sequela de doenças cerebrovasculares –, com sequela neurológica irreversível de hemiplegia incompleta à esquerda, associada a alteração comportamental e declínio cognitivo maior, com necessidade de cuidador em tempo integral.

Por sua vez, o laudo oficial emitido em 2024 reconheceu a autora como portadora de “
paralisia irreversível e incapacitante
”, mas não possui aptidão, por si só, para afastar a possibilidade de que essa mesma condição clínica já estivesse suficientemente demonstrada por documentação médica anterior, sobretudo porque faz referência aos mesmos CIDs I64 e I69. Vejamos:

(Laudo Administrativo, Id. 369023864 – fls. 22).

O que se exige, para fins de retroação do termo inicial da isenção, não é a existência de laudo oficial pretérito, mas a presença de elementos probatórios idôneos e suficientes a demonstrar que a moléstia grave já se encontrava configurada em momento anterior ao reconhecimento administrativo.

Nessa perspectiva, a prova constante dos autos evidencia que o quadro clínico incapacitante já se encontrava documentalmente demonstrado muito antes da ratificação administrativa superveniente, de modo que o laudo oficial de 2024 não inaugura a doença, mas apenas a reconhece formalmente em momento posterior.

Não se desconhece que a norma concessiva de isenção tributária se submete à interpretação literal, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional. Todavia, tal diretriz exegética não autoriza restringir o alcance da isenção quando a hipótese legalmente prevista se encontra suficientemente comprovada nos autos, como ocorre na espécie.

Também não procede a alegação de que os documentos médicos particulares não poderiam infirmar o laudo oficial. Isso porque o laudo administrativo, embora revestido de presunção de legitimidade, não se sobrepõe de forma absoluta ao conjunto probatório, sobretudo quando a discussão não recai sobre a existência atual da moléstia grave – já reconhecida administrativamente –, mas apenas sobre a possibilidade de sua comprovação em momento anterior.

Desse modo, não vislumbro fundamento jurídico suficiente para reformar a sentença quanto ao termo inicial reconhecido na origem, razão pela qual deve ser mantido o entendimento de que a documentação médica permite retroagir a comprovação da doença a janeiro de 2013, sem prejuízo, naturalmente, da limitação quinquenal da repetição do indébito a partir de 05.11.2019.

2. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Eis, pois, os parâmetros estabelecidos pelo d. Juízo
a quo
, por ocasião da sentença, integrada pelos embargos de declaração, para a atualização do indébito tributário:

“[...]
b) CONDENAR os requeridos à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda desde 05/11/2019, observado o prazo prescricional quinquenal,
com correção monetária pelo IPCA-E, desde o pagamento indevido, e juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula nº 188 do STJ
.
[...]”. (Sentença, Id. 369023897).
[sem destaque no original].

“[...]
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para: a) integrar a sentença, a fim de esclarecer que
os critérios nela fixados para correção monetária e juros incidem apenas até 08/12/2021, devendo, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito observar exclusivamente a taxa SELIC
, vedada sua aplicação retroativa;
[...]”. (Decisão, Id. 369024352).
[sem destaque no original].

Assim, constata-se que a sentença comporta ajuste pontual, a fim de adequar os consectários legais da repetição de indébito tributário aos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, bem como aos respectivos termos iniciais de incidência.

Com efeito, em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros de mora e a correção monetária devem observar, inicialmente, os Temas n. 905 do STJ e n. 1.062 do STF, segundo os quais devem ser aplicados os mesmos índices utilizados pelo ente público na cobrança de seus próprios créditos tributários, o que, à luz da redação então vigente dos artigos 47-A e 47-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, impõe a correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês.

A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicável desde 09.12.2021, passa a incidir a taxa SELIC como índice único de atualização e remuneração do débito, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, nos termos do artigo 3º da referida emenda.

Posteriormente, a partir de 10.09.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados no Tema n. 905/STJ – em observância da teoria da vinculação jurisprudencial (artigo 927, III, do CPC) –, devendo ser aplicado o mesmo índice utilizado pelo Estado na cobrança de seus créditos tributários, qual seja, a taxa SELIC, com fundamento na Lei Estadual n. 12.358/2023 e no Decreto Estadual n. 820/2024.

No que se refere aos termos iniciais, a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto indevido, em conformidade com a Súmula n. 162/STJ. Já os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos, em regra, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula n. 188/STJ e do artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Cumpre registrar, contudo, que, nos períodos em que a taxa SELIC for o índice legalmente aplicável, sua incidência deve ocorrer de forma exclusiva, por ostentar natureza híbrida, abrangendo correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Nesse sentido, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.111.175/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 145), firmou entendimento no sentido de que, na repetição do indébito tributário, a SELIC, quando cabível, incide desde o pagamento indevido.

“[...]
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996
[...]”. (STJ, REsp n. 1.111.175/SP, relatora Min. Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10.6.2009, publicado no DJe em 01.7.2009).
[sem destaque no original].

A propósito:

“[...]
4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados.
Precedentes.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.124.590/PR, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10.2.2025, publicado no DJEN em 14.2.2025).
[sem destaque no original].

Assim, nos intervalos regidos pela SELIC, sua incidência se dá desde o pagamento indevido; diversamente, quando adotado índice de correção autônomo, estes passam a incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN, em consonância com a Súmula n. 188/STJ.

Desse modo: (
i
)
até 08.12.2021
, os consectários da repetição do indébito devem observar o regime próprio da espécie tributária, com correção monetária desde o pagamento indevido e juros moratórios, em princípio, a partir do trânsito em julgado; (
ii
)
de 09.12.2021 até 09.9.2025
, incide a taxa SELIC, de forma exclusiva, desde o pagamento indevido, nos termos da EC n. 113/2021; e (
iii
)
a partir de 10.9.2025
, sobrevindo a EC n. 136/2025, deve-se observar o regime jurídico então aplicável, sem cumulação indevida de índices, à luz da disciplina normativa superveniente e da legislação estadual de regência.

Anoto, por oportuno, que os consectários legais da condenação, por ostentarem natureza de ordem pública, podem ser adequados de ofício pelo julgador, inclusive em grau recursal, sem que isso configure
reformatio in pejus
:

“[...]
Os consectários legais da condenação, compreendendo correção monetária e juros de mora, possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidos e adequados de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, sem configurar reformatio in pejus
[...]”. (STJ, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.3.2026, publicado no DJEN em 08.4.2026).

Por essas razões, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para corrigir os critérios de atualização monetária e juros, bem como os respectivos termos iniciais.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reformar em parte a sentença, a fim de adequar os consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação constante no item 2 deste
decisum
. Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026